Tribunal: TJDFT
Processo: 0016412-58.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0016412-58.2015.8.07.0018 RECORRENTE: PACE MED COMERCIO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP, ELIAS FERNANDO MIZIARA, MARINICE CABRAL MORAES, RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA, TULIO RORIZ FERNANDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Elias Fernando Miziara, na petição de id 16207713, requer a devolução do prazo para apresentar contrarrazões ao recurso especial interposto pelo Ministério Publico do Distrito Federal, sustentando, em síntese, que as partes recorridas, em 22/11/2019, foram intimadas para apresentar contrarrazões ao referido apelo, porém, não foi publicado o inteiro teor do despacho de fl. 2.073, dos autos físicos, fato que lhe teria causado prejuízos, assim como aos demais recorridos em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, além de deixar de observar os requisitos de validade do ato. Cita, ainda, os artigos 205, § 3o, e 272, ambos do CPC. Afirma que a matéria é de ordem pública. No documento de id 16207724, o mesmo requerente, Elias Fernando Miziara, diz que interpôs recursos especial e extraordinário, ambos inadmitidos por esta Presidência em 02/07/2019, porém, afirma que, embora conste às fls. 2.125 dos autos eletrônicos certidão de disponibilização do mencionado decisum no DJe do dia 09/07/2019, fls. 92/95, segundo afirma, a publicação relativa aos seus recursos não aconteceu. Afirma que essa situação, igualmente, lhe trouxe prejuízos, pois ficou impedido de interpor o recurso de agravo contra a decisão que inadmitiu os seus recursos constitucionais, invocando, assim como na primeira manifestação, os princípios constitucionais ali elencados e os mesmos dispositivos legais transcritos. Mais adiante, Rafael de Aguiar Barbosa, por meio do documento de id 16266225, registra a ciência da digitalização dos autos físicos para a plataforma digital e reitera as razões dos agravos apresentados pelos réus Pace Med, de id 15534570, e Túlio Roriz Fernandes, de id 15534571. Relatados os pedidos, passo à análise das questões agitadas. Primeiramente, com relação à alegação de não haver sido publicado o inteiro teor do despacho que intimou o requerente Elias Fernando Miziara para apresentar contrarrazões ao recurso especial manejado pelo MPDFT, verifico que tanto o nome do recorrido quanto o despacho foram regularmente publicados, conforme se depreende do DJe do dia 22/3/2019, pág. 71, item “Pauta de Vista ao Recorrido”, no qual ficou claro o chamamento de que “Ficam intimados os Recorridos para apresentarem as contrarrazões aos Recursos interpostos, no prazo legal”. Imediatamente abaixo, além do número dos autos físicos, foram identificados todos os recorrentes e recorridos do presente processo, ficando definitivamente afastada a afirmação do recorrente. Ademais, registre-se que outros réus igualmente recorridos atenderam tempestivamente à referida intimação. Prosseguindo na análise das afirmações lançadas por Elias Fernando Miziara, percebo que na Edição do DJe do dia 09/07/2019, Pauta 0202/2019, páginas 92 e 93, embora tenham sido publicados os dispositivos dos recursos constitucionais interpostos pelas demais partes do processo, realmente não constou a publicação da decisão que inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo requerente, razão pela qual ficou prejudicada a oportunidade de eventual interposição dos agravos previstos no artigo 1.042 do CPC, devendo ser restituído integralmente o prazo para, querendo o postulante, manejar os mencionados recursos. No que se refere à petição de id. 16266225, apresentada por Rafael de Aguiar Barbosa, nada há a prover, pois se limita o peticionante a apenas dar ciência da digitalização dos autos físicos para a plataforma digital e reiterar as razões dos agravos que indicou. Diante de todo o exposto, restituo apenas ao recorrente ELIAS FERNANDO MIZIARA o prazo para apresentar recurso de agravo contra a decisão de id. 15534570, fls. 42/45 (fls 2.121/2.124 dos autos físicos), que inadmitiu os recursos especial e extraordinário que interpôs. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008